Tribunal: TJES
Processo: 5006286-60.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA NA APRECIAÇÃO DE PROVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Janinha Nascimento Teixeira contra acórdão que negou provimento à apelação em ação indenizatória ajuizada em razão de danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. A embargante alega omissão na análise de documentos comprobatórios da atividade pesqueira e da propriedade de pousada, ausência de manifestação sobre suposta violação ao princípio da isonomia e inobservância ao § 1º do art. 489 do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise de provas documentais e testemunhais relativas à atividade pesqueira e à propriedade de estabelecimento comercial; (ii) aferir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia; (iii) apurar eventual violação ao dever de fundamentação previsto no § 1º do art. 489 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado analisa expressamente a insuficiência das provas produzidas para comprovar a condição de pescadora profissional da autora, inclusive mencionando a inexistência de registro no RGP e destacando que não foram apresentados outros elementos probatórios idôneos que pudessem suprimir tal ausência.

4)
A alegação de violação ao princípio da isonomia não foi acolhida por ausência de identidade fática demonstrada entre o caso da embargante e os demais citados, sendo incabível exigir manifestação sobre todos os argumentos desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

5)
A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, especialmente quando utilizados como instrumento de reanálise da valoração das provas.

6)
Não se verifica ofensa ao § 1º do art. 489 do CPC/2015, uma vez que o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente sobre os pontos essenciais da controvérsia, inexistindo os vícios legais que autorizam a integração do julgado.

7)
Mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a presença de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se configura na hipótese em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão.

2. A fundamentação é considerada suficiente quando aborda os elementos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes.

3. Para fins de prequestionamento, é imprescindível a presença de vício no julgado nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Ap Cív nº 0009702-22.2016.8.08.0030, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 03/05/2022.
TJES, Ap Cív nº 0301800-39.528, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 08/06/2021.
TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap nº 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/06/2018.
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30/03/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006286-60.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANINHA NASCIMENTO TEIXEIRA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA NA APRECIAÇÃO DE PROVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Janinha Nascimento Teixeira contra acórdão que negou provimento à apelação em ação indenizatória ajuizada em razão de danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. A embargante alega omissão na análise de documentos comprobatórios da atividade pesqueira e da propriedade de pousada, ausência de manifestação sobre suposta violação ao princípio da isonomia e inobservância ao § 1º do art. 489 do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise de provas documentais e testemunhais relativas à atividade pesqueira e à propriedade de estabelecimento comercial; (ii) aferir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia; (iii) apurar eventual violação ao dever de fundamentação previsto no § 1º do art. 489 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado analisou expressamente a insuficiência das provas produzidas para comprovar a condição de pescadora profissional da autora, inclusive mencionando a inexistência de registro no RGP e destacando que não foram apresentados outros elementos probatórios idôneos que pudessem suprimir tal ausência.

4)
A alegação de violação ao princípio da isonomia não fora acolhida por ausência de identidade fática demonstrada entre o caso da embargante e os demais citados, sendo incabível exigir manifestação sobre todos os argumentos desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

5)
A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, especialmente quando utilizados como instrumento de reanálise da valoração das provas.

6)
Não se verifica ofensa ao § 1º do art. 489 do CPC/2015, uma vez que o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente sobre os pontos essenciais da controvérsia, inexistindo os vícios legais que autorizam a integração do julgado.

7)
Mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a presença de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se configura na hipótese em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão.

2. A fundamentação é considerada suficiente quando aborda os elementos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes.

3. Para fins de prequestionamento, é imprescindível a presença de vício no julgado nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Ap Cív nº 0009702-22.2016.8.08.0030, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 03/05/2022.
TJES, Ap Cív nº 0301800-39.528, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 08/06/2021.
TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap nº 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/06/2018.
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30/03/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

A apelante ingressou com a presente ação de indenização por danos morais e materiais, alegando prejuízo vivenciado em razão da contaminação da água na localidade onde exercia atividade de pesca no final do ano de 2015, causada pelo rompimento da barragem de Fundão, administrada pela mineradora apelada, que poluiu o rio que abastece a região (Rio Doce).

A controvérsia devolvida diz respeito à prova da atividade pesqueira exercida pelo recorrente, para fins de recebimento de indenização por dano ambiental ocasionado pelas apeladas.

O magistrado de piso julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que inexistem provas da atividade pesqueira profissional à época dos fatos, condição imprescindível para configuração do dano integrante da responsabilidade civil objetiva e consequente indenização.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Segunda Câmara Cível é no seguinte sentido: “(...)
para que pudesse desenvolver a atividade pesqueira comercial, o autor apelado deveria registrar a sua embarcação perante a Marinha do Brasil Capitania dos Portos do Estado do Espírito Santo, o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e o Cadastro Técnico Federal (CTF), obter a permissão para que efetuasse a atividade de pesca (arts. 10, inciso I, e 24, caput, ambos da Lei Federal nº 11.959/2009, e art. 2º, inciso IV, do Decreto Federal nº 8.425/2015), bem como ele próprio se registrar no RGP e no CTF e obter a autorização para operação de embarcação de pesca e licença para a prática da pesca profissional perante o Ministério da Pesca e Aquicultura, recebendo oportunamente a carteira de pescador profissional (arts. 24, 25, incisos III e IV e § 2º, e 26 todos da Lei Federal nº 11.959/2009, e arts. 2º, incisos II e III, 3º, 5º, incisos II, alínea a, e III, alíneas b e e, 7º, e 14, todos do Decreto Federal nº 8.425/2015) – (
TJES, Classe: Apelação Cível 0009702-22.2016.8.08.0030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021).

In casu
, verifica-se a ausência do aludido registro (RPG/ES).

Ora, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a atividade pesqueira profissional pode ser comprovada por outros meios.

Entretanto, inexistem, na espécie, outras provas da condição respectiva, seja documental ou testemunhal, razão pela qual deve ser confirmado o julgamento de improcedência, nos termos da pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. Dano ambiental PROVOCADO PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO DOCE E NA COSTA MARÍTIMA CAPIXABA. Responsabilidade objetiva da poluidora. Teoria do risco integral. Proibição de pesca na região afetada. CONDIÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL do autor NÃO constatada. PROVAS produzidas durante a instrução processual INSUFICIENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não há dúvida de que, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo esta tese firmada, inclusive, especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem pelo Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 2) Por ser incontestável o dano ambiental provocado pela Samarco Mineração S/A com o rompimento das barragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores da região do Rio Doce e da costa marítima capixaba, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a c
onditio sine qua non
para o acolhimento da pretensão reparatória material e moral do autor é a demonstração de que ele exercia a profissão de pescador profissional à época do acontecimento descrito nos autos como forma de subsistência. 3)
Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado a orientação durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que os documentos oficiais exigidos pela legislação federal sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos de prova idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do magistrado, os elementos de prova que instruem a presente demanda não são capazes de subsidiar a alegação de que o recorrente realizaria a atividade de pescador profissional naquela região afetada pelo dano ambiental e que auferia lucro com este labor.
4) A inversão do ônus da prova impôs à empresa apelada a responsabilidade de demonstrar quem foi o responsável pela contaminação do Rio Doce e as consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, tendo preservado, por outro lado, o ônus probatório do apelante em relação aos danos materiais e morais individuais postulados, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu, visto que não demonstrou exercer a atividade pesqueira na região afetada pelo desastre ambiental e, muito menos, que retirava a renda para sua subsistência da pesca, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão reparatória material e moral e impõe a preservação da sentença objurgada. 5) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180039528, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 23/06/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.